Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
1. A exceção de contrato não cumprido depende da prova de que o inadimplemento da outra parte foi equivalente, não sendo cabível a retenção do pagamento por incidentes menores.
2. Existindo prova da prestação do serviço cobrado (troca de peça em elevador) e dos valores, não cabe a retenção do pagamento sob o argumento de eventuais vícios simples que não comprometeram o funcionamento do elevador.
3. Negou-se provimento ao apelo.